Tribunal: TJBA
Processo: 8184343-11.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8184343-11.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: FABRICIO LIMA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇ
ÕES
DEFENSIVA
S
. ROUBO
CIRCUNSTANCIADO

CONSUMADO E
TENTADO.
DESCLASSIFICAÇÃO
DE
AMBOS OS CRIMES PARA A MODALIDADE TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 582/STJ.
AFASTAMENTO DA AGRAVANTE REINCIDÊNCIA. NÃO CABIMENTO. DELITO PRATICADO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DE CONDENAÇÕES. FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL MENOS GRAVOSO. NÃO ACOLHIMENTO.

1. Tratam-se de Apelações interpostas por Fabrício Lima dos Santos e Rodrigo Honorato da Conceição, que, ao final da instrução processual viram-se condenados ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida, inicialmente em regime fechado e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, pela prática da conduta descrita no art. 157 §2º, II, do CP e art. 157, §2º, II, do CP c/c art. 14, II, do CP, cingindo-se os inconformismos ao reconhecimento da modalidade tentada para ambos os crimes de roubo, ao afastamento da agravante reincidência e por fim, à fixação de regime de pena menos gravoso.

2.

Da tentativa.
Segundo o entendimento deste Órgão fracionário, e dos Tribunais superiores a consumação do delito de roubo ocorre no momento em que o agente se torna possuidor da coisa móvel alheia subtraída, sendo desnecessário que o bem saia da esfera de vigilância da vítima (teoria da
apprehensio
, também denominada de
amotio
). Nessa esteira, o pleito de desclassificação para o delito em sua modalidade tentada deve ser afastado, eis que a conduta típica do roubo restou configurada no que tange ao crime praticado contra a vítima BEATRIZ DE CARVALHO COSTA.

3.
Da reincidência
. Conforme se observa, Rodrigo Honorato foi condenado nos autos nº 0004181-62.2016.8.05.0230, com trânsito em julgado em 24.09.2019 (ID 66892624), enquanto Fabrício possui condenação transitada em julgado em 11.05.2021, nos autos nº 0700011-38.2021.8.05.0001 (ID 66892622), inexistindo ilegalidade a ser reparada.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO
E
IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº
8184343-11.2022.8.05.0001,
desta Capital, nos quais figuram como Apelantes
FABRÍCIO LIMA DOS SANTOS e RODRIGO HONORATO DA CONCEIÇÃO
,

e Apelado o
Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso
,
nos termos do voto da Relatora.

Salv
ador, .